Tribunal: TJDFT
Processo: 0729073-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GALOC SERVIÇOS LTDA, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que acolheu a preliminar de incompetência lastreada em cláusula de eleição de foro. Na origem, processa-se ação monitória ajuizada em desfavor de KMON SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA-ME e lastreada em contrato de locação de veículo blindado. Em sede de impugnação, a ré arguiu a incompetência do juízo, posto que o contrato contém cláusula com eleição do foro, mais precisamente a cidade do Rio de Janeiro/RJ para dirimir eventuais conflitos. A agravante sustentou que a hipótese é de competência relativa e que pode ser renunciada à parte a quem aproveita. Não há prejuízo para a requerida, posto que tem sede em Brasília, onde também estão estabelecidos seus advogados. E a remessa dos autos para o Rio de Janeiro/RJ dificultaria a defesa da própria agravada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e fixar a competência da Décima Quinta Vara Cível de Brasília para julgamento da ação. Preparo regular sob ID 74101480. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação monitória, proposta por GALOC SERVICOS LTDA em desfavor de KMON SERVICOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, partes devidamente qualificadas. Na petição inicial, a autora suscitou preliminar de renúncia de eleição de foro, ao argumento de que apesar de contratualmente estabelecido o foro do Estado do Rio de Janeiro/RJ, poderia ajuizar a presente demanda no domicílio/sede da ré, no caso, Brasília - DF. Por sua vez, o réu apresentou contestação no ID 229069219, na qual, arguiu preliminar de incompetência deste Juízo, aduzindo ser obrigatório o cumprimento das cláusulas contratuais e que tal fato não prejudicaria a sua defesa. Com efeito, apesar de o réu possuir sede nesta Capital, este pugna pela devida aplicação da norma insculpida na cláusula 15a do Contrato juntado no ID 191711733. É cediço que a regra geral disposta no artigo 46 do Código de Processo Civil estabelece que a ação fundada em direito pessoal ou real será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu: Contudo, a competência, neste caso, é relativa e foi devidamente arguida em sede de contestação. Ademais, consoante dicção do Art. 63 do CPC, as partes podem se fazer valer da alteração desta competência, escolhendo livremente o foro onde deverá ser proposta demandas advindas do negócio jurídico realizado; já o seu parágrafo primeiro, é claro, ao afirmar que: A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. No caso, resta evidente que houve pactuação expressa quanto ao foro, repise-se, livremente escolhido pelas partes (Cláusula 15a, pág. 4, do contrato de locação de ID 191711733). Demais disso, o Estado onde se deu a locação dos veículos foi mesmo o Rio de Janeiro (vide data e local constante do contrato de ID 191711733). Portanto, o foro de eleição, quando não prejudica as partes na sua defesa processual, deve ser o competente para analisar questões relativas ao contrato firmado. Neste sentido é o entendimento adotado por este eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão vejamos: (...) Deste modo, ACOLHO a preliminar de incompetência deste Juízo, a fim de DETERMINAR a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca do Rio de Janeiro - RJ. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte autora para promover a redistribuição do processo diretamente no Tribunal competente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A eleição do foro do Rio de Janeiro/RJ foi opção de ambas as partes e baseada no livre exercício de vontade, não se vislumbrando razoabilidade na imposição da renúncia unilateral ao outro contratante. Imperioso ressaltar sua natureza contratual e a foça obrigatória dos contratos – pacta sunt servanda. Dessa forma, não se mostra legítimo que apenas uma das partes pretenda impor à outra sua renúncia àquilo que fora contratado de comum acordo. Quanto ao foro mais conveniente à agravada e para o exercício do seu direito de defesa, é questão que foge completamente à apreciação judicial, que deve se limitar à validade do contrato e suas cláusulas. Em se tratando de duas pessoas jurídicas e não se evidenciando qualquer hipossuficiência, impossível a intervenção judicial para alteração do negócio jurídico (art. 421-A, CC). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator